Tribunal: TJDFT
Processo: 0013355-10.2011.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. DÉBITO CONDOMINIAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE CINCO ANOS. TAXAS INADIMPLIDAS. DEVER DE PAGAMENTO.
I. Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívida condominial, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.
II. Se o condomínio de fato existe e funciona nos moldes do “condomínio de lotes” previsto no artigo 1.358-A do Código Civil, não há como afastar o emprego da analogia expressamente autorizado pelo artigo 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
III. Nos casos em que a associação existe e subsiste por conta de uma realidade condominial sedimentada, ainda que imperfeita do ponto de vista jurídico, é natural, senão imperativo, que a qualidade de associado esteja vinculada à titularidade dos imóveis que formam, independentemente da vontade dos associados, um “condomínio de lotes” de fato.
IV. Recurso conhecido e parcialmente provido.